Tribunal: TJSP
Processo: 1004467-04.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO - BANCÁRIO - REVISIONAL - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO e CONTRATOS COLIGADOS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REQUERIDA.
1. SEGURO DE PRESTAMISTA - Cobrança legal do prêmio- Ausência de indícios de coação na contratação do seguro - Autor, ademais, que permaneceu segurado e, caso tivesse havido o evento assegurado, poderia ser invocada a cobertura

Ementa:
APELAÇÃO - BANCÁRIO - REVISIONAL - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO e CONTRATOS COLIGADOS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REQUERIDA.
1. SEGURO DE PRESTAMISTA - Cobrança legal do prêmio- Ausência de indícios de coação na contratação do seguro - Autor, ademais, que permaneceu segurado e, caso tivesse havido o evento assegurado, poderia ser invocada a cobertura securitária- Precedentes, inclusive desta C. Câmara.
2. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - Cobrança a título de "cap. par. premiável" - Possibilidade - Ausência de demonstração de vício de consentimento - Precedente unânime, desta C. Câmara.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004467-04.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado
JUAREZ DA LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1004467-04.2020.8.26.0002 -Voto 40825
2
APELAÇÃO 1004467-04.2020.8.26.0002
COMARCA DE SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE SANTO AMARO
APELANTE: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
APELADO: JUAREZ DA LUZ
VOTO 40825
APELAÇÃO - BANCÁRIO - REVISIONAL - FINANCIAMENTO DE
VEÍCULO e CONTRATOS COLIGADOS - SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA - RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
REQUERIDA.
1. SEGURO DE PRESTAMISTA - Cobrança legal do prêmio- Ausência
de indícios de coação na contratação do seguro - Autor, ademais, que
permaneceu segurado e, caso tivesse havido o evento assegurado, poderia
ser invocada a cobertura securitária- Precedentes, inclusive desta C.
Câmara.
2. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - Cobrança a título de “cap. par.
premiável” - Possibilidade - Ausência de demonstração de vício de
consentimento - Precedente unânime, desta C. Câmara.
RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de ação revisional de contrato bancário de financiamento de
veículo movida por JUAREZ DA LUZ em face de BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, julgada parcialmente procedente para o fim
de reconhecer a nulidade da cobrança de “Seguro prestamista e Cap. Parc. Premiável”,
com a consequente condenação da ré à restituição do que cobrado a tais títulos, com
correção monetária da contratação e juros de mor legais da citação.
Inconformada, a requerida apela.
Em síntese, sustenta que válida a cobrança do seguro, na esteira do
entendimento consolidado na jurisprudência, assim como legal a aquisição pela ré do título
de capitalização, adquirido paralelamente ao financiamento, sem que fosse dele
condicionante, por livre opção da parte autora. Firme em tal argumentação, requer
provimento (fls. 239/250).
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 257/292).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1004467-04.2020.8.26.0002 -Voto 40825
3
É O RELATÓRIO.
Convence a argumentação da casa bancária, a despeito de aplicáveis
ao caso concreto as disposições protetivas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula
do C. STJ, verbete 297).
Cinge-se a controvérsia, nesta sede, à validade ou não da contratação
de seguro de proteção financeira e da aquisição de título de capitalização.
Pois bem.
Do seguro.
Acerca da questão, vale mencionar o seguinte precedente do C.
Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO
DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1004467-04.2020.8.26.0002 -Voto 40825
4
3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a
procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.
4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1.639.320/SP,
Segunda Seção, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12/11/2018)
Pois bem.
Alterando posicionamento anterior, temos que em casos da espécie,
não há falar em abusividade na cobrança do prêmio de seguro.
Assim o é porque, nada está a indicar tenha sido a parte autora coagida
ou compelida a aderir. Não bastasse, consoante já se decidiu “a pretensão esbarra no
venire contra factum proprium, já que não houve ao longo da execução do contrato
nenhuma reclamação, sequer invocação do direito de arrependimento conferido ao
consumidor (CDC, art. 49), e se o evento assegurado se verificasse por certo seria
invocada a cobertura, tais quais as inúmeras ações com esse objeto e fundamento”.
(Apelação 1007252-98.2019.8.26.0704, 37a Câmara de Direito Privado, rel. Des. José
Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j. em 07/05/2020).
Não em outra linha, temos os seguintes pronunciamentos, assim
ementados, no que aqui interessa:
Ementa: APELAÇÃO - "AÇÃO REVISIONAL" - CONTRATOS
BANCÁRIOS - Cédula de Crédito Bancário - Financiamento de
veículo - (...) Seguro Prestamista e de Assistência 24h -
Admissibilidade da cobrança, nos termos decididos no Recurso
Especial no 1.639.320-SP - Cláusula optativa - Abusividade não
configurada - Sentença de improcedência mantida - RECURSO
DESPROVIDO. (Apelação1120162-37.2019.8.26.0100, 37a Câmara
de Direito Privado, rela. Desa. Ana Catarina Strauch, j. em 29/04/2020,
g.n.).
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. Contrato de
financiamento de veículo. Sentença de improcedência (...) Seguro
prestamista. Inocorrência de abusividade, por ser benéfica ao
próprio consumidor. Comprovação da contratação. (...). Sentença
parcialmente reformada. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1004467-04.2020.8.26.0002 -Voto 40825
5
(Apelação 1040331-40.2019.8.26.0002, 15a Câmara de Direito
Privado, rel. Des. Ramon Mateo Júnior, j. em 16/04/2020).
Portanto, em relação a tal encargo, sem razão o apelante.
Do Título de Capitalização.
No tema, também com razão a apelante.
Deveras, à míngua da demonstração de qualquer vício de
consentimento quanto à sua contratação, a cobrança dos valores a título de “cap. parc.
premiável” é válida.
O título de capitalização ora em comento foi expressamente aceito
pelo autor, de modo que, à luz da vedação do comportamento contraditório, não pode agora
pretender a devolução do valor nele estampado, até porque se trata de um tipo de aplicação
financeira, que oportunamente será restituída e até então poderá inclusive ser objeto de
premiação ao contratante, motivo pelo qual resta válida tal cobrança.
Sobre o tema, recente pronunciamento desta C. Câmara, de nossa
relatoria, assim ementado, no que aqui interessa:
“APELAÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. (...) 7. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO
Cobrança a título de “cap. par. premiável” Possibilidade
Ausência de demonstração de vício de consentimento.
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.”
(Apelação 1000627-27.2020.8.26.0344, rel. Des. Sergio
Gomes, j. em 08/06/2020, v.u).
Do ônus da sucumbência.
Vencida, a parte autora sai condenada a arcar com as custas, despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1004467-04.2020.8.26.0002 -Voto 40825
6
processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados, por 10% (dez por cento) do
valor atualizado da causa.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não está o órgão
julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a argumentação deduzida pelas
partes, senão que a decidir e dar os fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto,
para chegar à solução encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias, prescindível a
expressa menção a todos os preceitos legais deduzidos pelas partes, sendo pacífico o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais bastando
que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no 18205-SP, rel. Min. Felix
Fischer, j. 18/04/2006).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura eletrônica